Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-18.2022.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-18.2022.8.14.0044

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE TRAZ CONSIGO PRERROGATIVAS DE CUNHO PROCESSUAL NÃO ELIDE A PARTE AUTORA DE TRAZER AOS AUTOS O ARCABOUÇO PROBATÓRIO MÍNIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO DEMONSTRADA. AS TRANSAÇÕES SOMENTE FORAM EFETIVADAS ATRAVÉS DA INSERÇÃO DO CÓDIGO DE 06 (SEIS) DÍGITOS DO CARTÃO DE SEGURANÇA FÍSICO, VINCULADO AO CPF DA REPRESENTANTE LEGAL. INCONGRUÊNCIAS NAS ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO RESTOU CONFIGURADA A FRAUDE NO PRESENTE CASO E NEM MESMO MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DAS QUE SÃO REALIZADAS DE PRAXE NA CONTA DA APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800044-18.2022.8.14.0044

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA

ADVOGADO: NICOLLE PINHEIRO SILVA DE SOUZA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que no dia 06/10/2021, a representante legal, a Sra. Joelma trindade Nunes, Presidente da Cooperativa, tentou realizar uma transferência bancária, quando foi surpreendida com uma notificação na página do banco de que o modulo de segurança estava sendo atualizado e que tal procedimento começou automaticamente e durou alguns minutos, e mesmo tentando utilizar o mouse e o teclado e percebeu que os mesmos estavam sem controle e dando erros reiterados e não obedecendo nenhum comando. Relata a autora que, mesmo após desligar e reiniciar o computador, foram realizadas diversas transações bancárias, sendo: 01 (um) TED no valor de - R$ 5.000,00, e logo em seguida, foram realizadas outras 03 (três) transações na modalidade PIX externo no valor de – R$ 5.000,00, 2° PIX externo no valor de - R$ 10.000,00 e um 3° PIX externo no valor de - R$ 4.600,00.

Argumenta que tais operações teriam sido realizadas sem que fosse digitada a senha pessoal, motivo pelo qual pleiteou a devolução dos valores, bem como a condenação do banco a indenizar-lhe por danos morais.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência do pleito autoral.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação renovando sua pretensão inicial.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800044-18.2022.8.14.0044

APELANTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA

ADVOGADO: NICOLLE PINHEIRO SILVA DE SOUZA

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-COOPRIMA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS C/C COM DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta em face de
BANCO DO ESTADO DO PARA S A
.

Não se pode olvidar que
o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Ocorre que, como bem salientou o Magistrado de Piso, esta situação de hipossuficiência que traz consigo prerrogativas de cunho processual não elide a parte Autora de trazer aos autos o arcabouço probatório mínimo, a fim de possibilitar a formação de convicção do Juízo.

Assim sendo, compulsando os autos não verifiquei que estamos diante de falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, posto que o banco Apelado demonstrou que as transações somente foram efetivadas através da inserção do código de 06 (seis) dígitos do cartão de segurança físico, vinculado ao CPF da representante legal, conforme relatório constante em ID 64882703, sendo que obviamente a elaboração e a proteção da senha é de inteira responsabilidade do consumidor cliente.

Há algumas incongruências na narrativa da parte autora que foram destaque na sentença, senão vejamos:

Destaque-se ainda que o primeiro acesso da autora à conta bancária, para realizar as transações, foi
registrado às 09 horas e 03 minutos e o último acesso se deu às 09 horas e 35 minutos
com a emissão de um comprovante. Ora, a autora afirma na inicial que
após notar uma suposta invasão em seu computador, desligou o aparelho e o reiniciou imediatamente
. No entanto, indaga-se,
por qual motivo essa reinicialização do computador demorou mais de 30 (trinta) minutos?
Justamente o período em que os supostos fraudadores fizeram as transferências. Será que a autora não teve tempo suficiente de reiniciar o computador nesse período de tempo, acessar a conta, e verificar as transações?

A autora aduz que apareceu uma mensagem na tela do computador, porém, não tirou uma foto? Não fez um print?

Também causa estranheza o fato de que as transações foram efetuadas em Capitão Poço -PA, sendo que não houve impugnação quanto a estes fatos e nem uma explicação plausível por parte da Cooperativa.

Assim, não há outro desfecho para a presente demanda senão o que entendeu o Juízo de Piso, sendo que não restou configurada a fraude no presente caso e nem mesmo movimentações destoantes das que são realizadas de praxe na conta da Apelante, que pudesse gerar na prestação de serviço bancário a mera presunção de que se estivesse diante de golpe ou fraude.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024